Tribunal: TCU
Processo: 007.637/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5610/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.637/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Jose Pipolo (XXX.651.904-XX); Areosvalda Mota Costa (XXX.610.512-XX); Joaquina Bento Miranda da Silva (XXX.812.331-XX); Maria Tereza Roth (XXX.227.096-XX); Maria do Rosario Mendes da Silva (XXX.345.107-XX); Marilene Britto Santana (XXX.693.885-XX); Rosilena Carvalho de Albuquerque (XXX.560.027-XX); Sonia Maria Vieira Rosa (XXX.179.817-XX); Vania Regina Martins Maia (XXX.120.927-XX); Wilma Goncalves do Nascimento (XXX.310.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.